Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714968-18.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 59925548, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por outro lado, indefiro o requerimento de certificação do trânsito em julgado formulado no ID no 60833975, diante da interposição do agravo de ID no 60177084 ainda pendente de apreciação. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007